Tribunal: TJDFT
Processo: 0037908-12.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0037908-12.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIR TEDESCHI APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o trânsito em julgado do RE 636.886 em trâmite no STF (id. 29954295), vistas dos autos as partes para, querendo, manifestarem em 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora